Tribunal: TJSP
Processo: 2170709-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170709-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO
DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170709-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21575
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2170709-39.2020.8.26.0000
Comarca: TUPÃ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: MUNICÍPIO DE TUPÃ
Juiz (a) da causa: CHRISTIENE AVELAR BARROS COBRA
LOPES
Voto no 21575/dig.
AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO
RECURSAL.
Tendo em vista a prolação de sentença julgando
improcedente o pedido, houve perda do objeto do
agravo interposto.
Recurso prejudicado.

Vistos.

Cuida-se
de
agravo
de
instrumento,
interposto nos autos de ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município
de Tupã, contra a r. decisão que indeferiu pedido de liminar.

Aduz o agravante se tratar de ação civil
pública com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em
face do Município de Tupã, sob o argumento de o Município não
vem adotando medidas na área da saúde necessárias e
suficientes para conter a disseminação do Coronavírus na
cidade de Tupã, uma vez que por meio do Decreto Municipal no
8767/2020 flexibilizou as determinações emanadas do Decreto
Estadual no 64.881/2020, permitindo a abertura do comércio
local e de atividades não essenciais. Que a flexibilização
regulamentada
pelo
Município
de
Tupã
ancorou-se
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170709-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21575
3
autorização judicial promanada do Mandado de Segurança de no
2084126-51.2020.8.26.0000, proferida em 05/05/2020, que, em
síntese, autorizou que o Município disciplinasse as condições do
retorno do comércio local e demais atividades sujeitas à
regulamentação municipal, sempre ancorado em dados estatísticos e científico-epidemiológicos reconhecidos pelo
Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual da Saúde. Que o
cenário e realidades atuais de contaminação alteraram-se,
mormente se considerando o recrudescimento de casos de
Coronavírus e disseminação da contaminação observados nos
últimos meses, e não houve revisão da flexibilização pelo
Município. Que o último boletim epidemiológico da Secretaria
Municipal da Saúde sinalizou pelo aumento de casos, sendo
apurados 114 casos de Coronavírus confirmados, 29 deles em
período de transmissão, com taxa de 40% de ocupação de leitos
da UTI do único hospital da cidade, e 50% de ocupação de leitos
em enfermaria no mesmo hospital, incremento esse observado
em
decorrência
do
afrouxamento
e
flexibilização
inicial
preconizados pelo Decreto Municipal, agravado ainda pelo fato
de
munícipes
de
cidades
circunvizinhas
também
serem
deslocados para tratamento na cidade de Tupã. Que iminente
um colapso do sistema de saúde local, com destaque para o fato
de que Tupã se encontra na "fase vermelha" do Plano São
Paulo, o que atrai a necessidade e urgência de redução da
circulação e aglomeração de pessoas, nos moldes determinados
pelo Decreto Estadual no 64.881/2020. Que a conduta adotada
pelo Prefeito local, no sentido de autorizar o funcionamento do
comércio
e
atividades
não
essenciais
incentiva
o
descumprimento das recomendações sanitárias e atos do
governo estadual, gerando intranquilidade na sociedade e
estimulando a circulação de pessoas, o que contribui
sobremaneira para o aumento dos contaminados. Que na última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170709-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21575
4
semana foi veiculado na mídia local que uma Instituição Asilar
registrou cinco casos de idosos contaminados pela COVID-19, e
a Agência do Banco do Brasil local também registrou três
funcionários contaminados, fatos esses que corroboram a
assertiva
de
que
o
Coronavírus
se
encontra em franca
disseminação/propagação na cidade de Tupã. Pugna, assim,
para: a) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela,
impondo ao Município de Tupã/SP a obrigação de fazer,
consistente em cumprir o Decreto Estadual no 64.881/2020 e
todas as disposições emanadas das autoridades sanitárias do
Governo do Estado de São Paulo no que se refere a pandemia
da Covid-19, enquanto perdurar seus efeitos, bem como cumprir
estritamente o plano estadual de combate e enfrentamento de
acordo com seu posicionamento no mapa estratégico, com
restrições mais rígidas, suspendendo-se as atividades não
essenciais cujo funcionamento fora autorizado pelo decreto
municipal no 8.767 de 08 de maio de 2020, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, sem
prejuízo
de
eventual
apuração
de
responsabilidade
civil,
administrativa e criminal; b) Adotar todas de todas as medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, na
forma dos arts. 139, IV, e 536, § 1o, ambos do CPC, e art. 11,
da Lei n° 7.347/85.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (fls.
130/138).
É o relatório.

O recurso está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170709-39.2020.8.26.0000 -Voto no 21575
5

Em consulta ao sítio deste Tribunal, verifica-
se que em 26 de outubro de 2020, nos autos principais, foi prolatada
sentença julgando improcedente o pedido. Sendo assim, o presente
recurso não mais merece análise.

Isto posto, dá-se o presente recurso por
prejudicado.
CAMARGO PEREIRA
Relator